Tribunal: TCU
Processo: 022.726/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 417/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 022.726/2019-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Edvaldo Nunes Coriolano (XXX.915.644-XX); Emilio Antonio Mateus dos Santos (XXX.729.387-XX); Erivelto Sampaio Batista (XXX.429.937-XX); Francisco Emilton de Souza (XXX.354.024-XX); Joao Evangelista Gomes Reis (XXX.049.207-XX); Joao Ribeiro dos Santos (XXX.203.307-XX); Joel Fernandes de Carvalho (XXX.357.547-XX); Jonas Epifanio de Oliveira Filho (XXX.823.607-XX); Jorge Marcos Pessanha (XXX.932.987-XX); Jose Andre dos Santos (XXX.317.924-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.